Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-13.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600247-13.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação eleitoral n.º 0600247-
13.2024.6.16.0041, que julgou procedente a representação eleitoral e resolveu o mérito, na forma
do art. 487, I, do CPC, razão pela qual: Confirmou a liminar exarada; Declarou ilegal a propaganda
mencionada na inicial, nos termos da fundamentação; Condenou o representado ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97. (Representação
Eleitoral com pedido de tutela provisória ajuizada pela Coligação a Londrina que Queremos em
face de Nelson Villa Junior, o representante aduz que, no dia 30/09/2024, o candidato representado
publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais "Instagram" e "Facebook", que configura
propaganda eleitoral negativa (em vídeo), com conteúdo desinformativo, por que teria ofendido a
honra e a imagem do candidato ao cargo de Prefeito, Tiago Amaral.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NELSON VILLA JUNIOR (RECORRENTE)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476844
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.724

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600247-13.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NELSON VILLA JUNIOR
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
RECORRIDA: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
OFENSA
À
HONRA.
PUBLICAÇÃO
EM
REDES
SOCIAIS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por NELSON
VILLA JUNIOR contra sentença da 041ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral da
Coligação
“A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS” e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00 por propaganda
eleitoral negativa, nos termos do art. 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. A propaganda eleitoral consistiu na
veiculação de vídeo nas redes sociais
Instagram e Facebook com informações
descontextualizadas e ofensivas à honra do
candidato
TIAGO
AMARAL,
incluindo

Num. 44476844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
acusações de crime e uso de linguagem
gestual insinuando prisão.
3. O recorrente alega que o vídeo buscava
chamar a atenção para fatos já divulgados
pela mídia local e que as expressões
utilizadas devem ser interpretadas no
contexto do debate eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão central é determinar se a
veiculação do vídeo com as expressões e
gestos
mencionados
configurou
propaganda eleitoral negativa, extrapolando
os limites da liberdade de expressão e do
direito de crítica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A livre manifestação do pensamento na
internet encontra limites quando ofende a
honra ou a imagem de candidatos ou
divulga
fatos
sabidamente
inverídicos,
conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
2. As expressões utilizadas no vídeo, como
“esse candidato quebrou a lei e roubou os
seus dados” e “isso é crime e quem comete
crime, você sabe o que merece”, bem como
a linguagem gestual, ultrapassam o direito
de crítica e caracterizam desinformação,
induzindo o eleitorado a erro.
3. A divulgação em redes sociais como
Instagram e Facebook possui ampla e
rápida repercussão, causando prejuízo ao
candidato adversário.
4. A imputação de crime sem prova
conclusiva denota a intenção de macular a
honra do candidato recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso
conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
procedente a Representação Eleitoral e
condenou o recorrente ao pagamento de

Num. 44476844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
multa.
Tese de julgamento: “A veiculação de vídeo
em redes sociais com acusações de crime
sem prova e expressões ofensivas à honra
de candidato, extrapolando o direito de
crítica,
configura
propaganda
eleitoral
negativa, nos termos do art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELSON VILLA JUNIOR em face da sentença
proferida pelo Juízo da 041ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, na qual o MM. Juiz a quo julgou
procedente a Representação Eleitoral proposta pela Coligação “A LONDRINA QUE
QUEREMOS”, condenando o representado, ora recorrente, à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral, com pedido de concessão de liminar, pela
Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” em desfavor a NELSON VILLA JUNIOR, face
publicações de vídeo com propaganda negativa, com informações descontextualizadas,
veiculadas por meio das redes sociais Instagram e Facebook.
Em decisão de id. 44135779, o Juízo a quo deferiu o pedido liminar, determinando a retirada do
vídeo objeto da lide, em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Sobreveio a r. sentença, id. 44135801, na qual o MM. Juiz Eleitoral julgou procedente a
Representação Eleitoral e condenou o representado ao pagamento da multa de R$ 5.000,00

Num. 44476844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
(cinco mil reais), por entender que o representado maculou a honra do candidato TIAGO
AMARAL ao dirigir-se a ele com expressões como “esse candidato quebrou a lei e roubou os
seus dados” e “isso é crime e quem comete crime, você sabe o que merece”, além de lançar mão
de linguagem gestual que simboliza prisão/cadeia, insinuando que tal candidato mereceria ser
preso.
Irresignado, o representado apresentou do Recurso Eleitoral, id. 44135803, no qual aduz que: 1)
a acusação de prática de propaganda negativa se resume a veiculação de um vídeo pelo
Representado no qual são feitas menções ao suposto uso indevido de dados de eleitores para
realizar o disparo em massa de mensagens em favor da campanha de TIAGO AMARAL; 2) o
vídeo em questão, embora veemente, buscou chamar a atenção para fatos que já haviam sido
amplamente divulgados pela mídia local em virtude da concessão de liminar desfavorável à
campanha de TIAGO AMARAL; 3) as afirmações do recorrido tomaram por base reportagens que
tiveram acesso à decisão proferida pela Justiça Eleitoral em desfavor do grupo político integrado
por TIAGO AMARAL, e que mencionam a ocorrência de disparo em massa e indevido de
mensagens pela campanha de TIAGO AMARAL - em violação à Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) e às normas eleitorais, fatos que são de interesse público, tendo o Recorrente, no uso de
seu direito de crítica, apenas o exercido diante da suspeita de tais irregularidades, sem difamar
ou propagar inverdades; 4) as manifestações do Recorrente não se encontram baseadas em
fatos fabricados ou inverídicos, mas sim em interpretações subjetivas que tomaram por base
matérias jornalísticas e que são naturais no calor do debate eleitoral; 5) as expressões utilizadas
por NELSON VILLA JUNIOR no vídeo impugnado, diferente do que considerou a sentença
recorrida, devem ser interpretadas à luz do ambiente eleitoral e da crítica política, pois, quando
uso do termo "roubou", por exemplo, nitidamente se uso de uma metáfora para se referir à
suposta utilização indevida de dados de eleitores pelo grupo político de TIAGO AMARAL, ou seja,
uma hipérbole comum em campanhas eleitorais e não uma acusação formal de crime de roubo
na forma do art. 157 do Código Penal; 6) o termo "playboyzinho" utilizado, embora coloquial, se
trata de uma crítica voltada à postura política do adversário e não uma ofensa à sua honra
pessoal, sendo uma expressão de linguagem informal comum, utilizada no calor da disputa
eleitoral e que deve ser interpretada como tal, assim como o gesto simbólico de prisão que, ao fim
e ao cabo, não visou sugerir uma prisão real, mas enfatizar a crítica que estava sendo realizada;
7) as críticas feitas por NELSON VILLA são reflexo de um ambiente competitivo e não devem ser
confundidas com ataques pessoais; 8) a discussão sobre a utilização ética de dados eleitorais é
um tema legítimo e essencial em uma campanha política e o eleitor tem o direito de ser informado
sobre as práticas de candidatos que buscam um cargo público ou de seu grupo político; 9) em
consulta às matérias jornalísticas veiculadas na imprensa local é possível de fato constatar
diversas queixas de eleitores que teriam sido contatados pela campanha de TIAGO AMARAL
sem prévio consentimento e de forma indevida, o que reforça a indignação do recorrente que
também se encontrava na disputa pelo cargo eletivo e subserviente às “regras do jogo”; 10) o
vídeo veiculado por NELSON VILLA contribuiu para o debate sobre temas relevantes à eleição,
notadamente o suposto uso indevido de dados pelo grupo político de TIAGO AMARAL que, isto
sim, se comprovado, pode implicar no desequilíbrio do pleito eleitoral e não o vídeo impugnado.
Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida.
Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões, id. 43991771, nas quais aduz que: 1) o que
foi dito pelo Recorrente no vídeo objurgado, não é uma “interpretação subjetiva” da realidade, ou
circunstância alheia, ou impensada, e tampouco uma mera coincidência, mas, ao contrário, se

Num. 44476844 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
trata de nítida distorção dos fatos e do que realmente foi determinado em ação judicial, não
havendo que se falar em crime cometido por TIAGO AMARAL; 2) é evidente a conduta deliberada
do Recorrente com o intuito de atacar a imagem do candidato da Recorrida, distorcendo a
realidade e desvirtuando o que foi decidido pela decisão liminar proferida nos autos da ação de
investigação judicial eleitoral (AIJE) n. 0600331-54.2024.6.16.0157, que tramita em segredo de
justiça; 3) não é a primeira vez que o Recorrente propagou fake news e desinformação em
desfavor de TIAGO AMARAL, conforme se verifica pelos autos processuais da representação
eleitoral nº 0600191-74.2024.6.16.0042, na qual a sentença deu procedência ao pedido para
“reconhecer a conduta do representado como propaganda eleitoral negativa [...] e condenar o
requerido ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00”; 4) ao contrário do
que tenta fazer crer o Recorrente, não se está diante de um caso de liberdade de expressão e
legítima critica a pessoa pública, mas sim de ataques infundados a partir de uma distorção da
realidade, cuja única finalidade era se promover como melhor candidato a prefeito de Londrina, o
que não pode ser tolerado. Ao final, pugnou pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Os autos foram em vista ao ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral, o qual se
manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44176023, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em decorrência da ausência de manifestação expressa acerca da possibilidade de se realizar
conciliação nestes autos, esta relatoria determinou nova intimação às partes, id. 44278166.
A parte Recorrida informou não haver interesse na realização da audiência de conciliação, id.
44282851 e, a parte Recorrente, embora devidamente intimada, deixou correr in albis o prazo,
sem qualquer manifestação, conforme se infere da certidão de id. 44285102.
Os autos retornaram conclusos para esta relatoria determinar o regular processamento do
presente Recurso Eleitoral.

É o relatório.

VOTO
II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em Mural Eletrônico em
11/10/2024 - sexta-feira, id. 44135805, e o Recurso Eleitoral foi protocolado nessa mesma data,
id. 44135803.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,

Num. 44476844 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por NELSON VILLA JUNIOR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 041ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, na qual o MM. Juiz a quo
julgou procedente a Representação Eleitoral proposta pela Coligação "A LONDRINA QUE
QUEREMOS", condenando o representado, ora recorrente, à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral negativa, com veiculação de
vídeo com informações descontextualizadas através das redes sociais Instagram e Facebook,
maculando a honra do candidato TIAGO AMARAL.
Na r. sentença, id. 44135801, o MM. Juiz Eleitoral entendeu que restou evidente que o
representado maculou a honra do candidato TIAGO AMARAL ao dirigir-se a ele com expressões
como "esse candidato quebrou a lei e roubou os seus dados" e "isso é crime e quem
comete crime, você sabe o que merece", além de lançar mão de linguagem gestual que
simboliza prisão/cadeia, insinuando que tal candidato merecesse ser preso. Manifestações que
excedem os limites da liberdade de expressão e do direito de crítica e maculam o saudável
debate democrático, próprio do período de eleições.
Entendo ser escorreita a r. sentença, sem reparos a serem feitos.

Do vídeo impugnado, id. 44135775, extrai-se a seguinte degravação:
Olha essa decisão da justiça que saiu hoje, dia 28 de setembro. Na prática, esse
candidato quebrou a lei e roubou os seus dados. Sim, isso mesmo, roubou os seus
dados para chegar até você sem permissão. Isso é crime e quem comete crime,
você sabe o que merece. É esse tipo de prefeito que você quer para Londrina? Não
podemos aceitar isso. Aliás, esse mesmo candidato tentou me censurar duas vezes
e perdeu. E ele ainda se diz de direita e que defende a liberdade de expressão.
Durante meus 35 anos de polícia militar, defendi a lei e lutei para proteger seus
direitos. Como prefeito, vou continuar lutando por sua segurança. No dia 6 de
outubro, vote Coronel Vila. Vote 45.

Nessa fala, a parte recorrente sugere que o Representante, ora recorrido, tivesse praticado o
crime de "roubo", eis que teria se utilizado de dados pessoais dos eleitores - sem consentimento -
para realizar sua campanha política, porém, sem que trouxesse provas conclusivas nesse

Num. 44476844 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
sentido.
O fato de haver publicações em jornais locais dando conta de suposto crime durante a campanha
eleitoral, não salvaguarda o direito de o recorrente imputar a realização de qualquer crime ao
recorrido, quando inexiste condenação transitada em julgado nesse sentido.
A divulgação de vídeos pelo recorrente, nas redes sociais Instagram e Facebook, atribuindo ao
candidato da recorrida a prática de crime, extrapola o direito de crítica política e caracteriza
desinformação, pois induz o eleitorado a erro ao apresentar o recorrido como se fosse um
condenado.
Ademais, a divulgação através do Instagram e do Facebook traz claro prejuízo ao candidato
adversário no pleito eleitoral, pois nessas modalidades de redes sociais a republicação da
informação é extremamente ampla e célere, atingindo muitas pessoas em pequeno espaço de
tempo.
Além disso, a pecha de "playboyzinho", por certo, não tem conotação positiva, mas, ao contrário,
objetiva denegrir a imagem do Recorrido perante o eleitorado local. Isto resta evidente.
O Recorrente menciona que "roubou" e "playboyzinho" são expressões que devem ser aceitas
durante o pleito eleitoral pois se tratam de críticas comuns durante um pleito eleitoral.
Novamente não assiste razão ao Recorrente, pois tais menções são negativas e foram utilizadas
com a clara intenção de lançar dúvidas acerca da honra do candidato, adversário político do
Recorrente.
Nessa senda, entendo que houve a infringência ao art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Nessa esteira, cite-se arestos de outros regionais, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS E PRONUNCIAMENTOS EM
COMÍCIOS. ACUSAÇÕES INFUNDADAS DE PRÁTICA CRIMINOSA. OFENSA À
HONRA DE CANDIDATO ADVERSÁRIO. LIMITES DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44476844 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por Genival Barbosa Júnior contra sentença do Juízo
da 09ª Zona Eleitoral - Goianinha/RN, que julgou procedente representação por
propaganda eleitoral irregular e aplicou multa de R$ 5.000,00. O recorrente alega
que suas manifestações configuram exercício legítimo da crítica política e que a
decisão recorrida não equilibrou adequadamente a liberdade de expressão e a
proteção da honra dos envolvidos. Afirma, ainda, a inexistência de provas robustas
que justifiquem a penalidade imposta. Os recorridos, Valdenício José da Costa e a
Coligação Vitória do Povo, sustentam que as imputações feitas pelo recorrente são
infundadas, ofensivas e visam prejudicar a honra do candidato. A Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as manifestações do recorrente
extrapolaram os limites da liberdade de expressão ao imputar crimes sem lastro
probatório ao candidato adversário; e (ii) verificar se a penalidade aplicada foi
adequada à conduta praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão na propaganda eleitoral deve ser garantida, mas não
possui caráter absoluto, devendo ser coibida quando configura ofensa à honra ou
disseminação de fatos sabidamente inverídicos, nos termos do artigo 36 da Lei nº
9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.610/2019.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que imputações de
prática criminosa contra candidatos somente são legítimas quando há, no mínimo,
acusação formal ou condenação judicial, o que não se verifica no caso concreto
(TSE - Ref-Rp nº 0601510-24/DF).
As manifestações do recorrente, ao associar o candidato adversário a desvio de
recursos públicos e proferir expressões ofensivas como "safado", "vagabundo" e
"mentiroso", ultrapassam o mero exercício da crítica política, caracterizando-se
como propaganda eleitoral negativa irregular.
A penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 está em conformidade com o
disposto no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, sendo proporcional à gravidade da
conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44476844 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
A liberdade de expressão na propaganda eleitoral não abrange manifestações que
ultrapassem os limites do debate democrático para veicular fatos sabidamente
inverídicos ou que maculem a honra de candidatos.
Imputações de crimes a candidatos sem comprovação formal configuram
propaganda eleitoral irregular e sujeitam o responsável à penalidade prevista na
legislação eleitoral.
O uso de expressões ofensivas e acusações infundadas na propaganda eleitoral
caracteriza abuso de direito, legitimando a intervenção da Justiça Eleitoral para
garantir a lisura do pleito.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Ref-Rp nº 0601510-24/DF, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS de 25.10.2022; TRE/RN, Recurso Eleitoral nº
060020422, rel. Des. Daniel Cabral Mariz Maia, DJE 12/12/2024; TRE/RN, Recurso
Eleitoral nº 060011736, rel. Des. Ticiana Maria Delgado Nobre, DJE 12/12/2024.
(TRE - RN - RECURSO ELEITORAL nº060053546, Acórdão, Des. Eduardo Bezerra
De Medeiros Pinheiro, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 17/03/2025.)
(Grifei)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA DE CANDIDATO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral negativa.
1.2. A representação fundamenta-se na alegação de que o representado publicou
em rede social acusação de que o representante teria praticado homicídio,
imputando-lhe crime.
1.3. O recorrente sustenta a regularidade da propaganda, a legitimidade da crítica
no debate eleitoral, a liberdade de expressão e a inexistência de crime contra a
honra.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em analisar se a postagem realizada pelo
recorrente extrapolou os limites da crítica política lícita e configurou propaganda
eleitoral negativa, com ofensa à honra do candidato adversário.

Num. 44476844 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal (art. 5º, IX),
mas não é absoluta, devendo ser ponderada com os direitos fundamentais à honra
e à imagem (art. 5º, X).
3.2. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 prevê sanções para a veiculação de
conteúdos ofensivos que possam comprometer a isonomia entre os candidatos e o
equilíbrio do pleito.
3.3. No caso em exame, a acusação divulgada em rede social pelo recorrente
imputa crime ao recorrido, extrapolando a liberdade de expressão e afetando sua
honra e imagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que
determinou a retirada do conteúdo ofensivo da rede social e aplicou multa ao
recorrente.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IX e X.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
TSE - Rp nº 060155880, Rel. Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, 28/10/2022.
TRE/CE - REl: 060028783, Rel. Des. Daniel Carvalho Carneiro, 04/10/2024
(TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060012961, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2025.)
(Grifei)
Em remate, constata-se claramente que o Recorrente extrapolou ao seu direito à liberdade de
expressão e de informação preconizado nos arts. 5º, IX, e 220, da Constituição Federal, eis que
lançou sobre o candidato da Recorrida a existência de crime, pelo qual esse candidato não
responde, com o intuito de prejudicá-lo no pleito eleitoral e, na mesma esteira, infringiu o art. 27, §
1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Dessa forma, diante desses elementos, e de tudo que se lançou nestes autos, o desprovimento
do Recurso Eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Num. 44476844 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464364900000043420060
Número do documento: 25042811464364900000043420060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 12:00:03
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto por NELSON VILLA JUNIOR, mantendo-se incólume a r. sentença de 1º
grau proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, na qual o Juiz a quo julgou
procedente a Representação Eleitoral, condenando o Recorrente ao pagamento da multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 57-D, § 2º. da Lei nº 9.504/1997.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600247-13.2024.6.16.0041 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: NELSON VILLA
JUNIOR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON FELIPE MARIANO - PR65667, AMARILDO
JOSE
FIRMINO
FILHO
-
PR91875 -
RECORRIDA:
A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025